Tribunal: TJBA
Processo: 0000905-09.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000905-09.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO DA CRUZ SANTANA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Santa Teresinha contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Gildasio da Cruz Santana, reformando sentença de improcedência para condenar o ente público ao pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, referentes ao período de 11/05/2010 a 12/04/2014, em que o autor exerceu a função de agente de combate a endemias.

O acórdão embargado fundamentou-se no reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária, que perdurou por quase quatro anos em atividade de natureza permanente, aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da nulidade do vínculo e seus efeitos (art. 37, IX, da CF), à existência de regime jurídico estatutário municipal e à necessidade de distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais (art. 86 do CPC), com finalidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pelo embargante ou se os embargos de declaração visam apenas rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à nulidade do vínculo contratual, pois o acórdão reconheceu expressamente a irregularidade da contratação sem concurso público, limitando-se a definir seus efeitos conforme a jurisprudência vinculante do STF.

4. A aplicação do Tema 551 da repercussão geral justifica a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas mínimas diante do desvirtuamento da contratação temporária, não sendo afastada pela existência de regime jurídico estatutário local.

5. A alegação de sucumbência recíproca não procede, pois a parte autora obteve êxito integral em sua pretensão recursal, afastando a incidência do art. 86 do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. Inaplicável a multa por caráter protelatório, diante do propósito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a nulidade da contratação e define seus efeitos à luz de tese vinculante do Supremo Tribunal Federal.

2. O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de férias e décimo terceiro salário, ainda que existente regime estatutário local.

3. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito integral na demanda.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677); STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
0000905-09.2014.8.05.0225
, que tem como embargante o
MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

e, como embargado

GILDASIO DA CRUZ SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

S
ala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

.